Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL EM OUTROS AUTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REFLEXOS SOBRE A EXECUÇÃO FISCAL DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. Em julgamento de processo no qual se analisou questão prejudicial à execução fiscal, restou decidida a nulidade da “intimação da parte Autora realizada por meio do edital publicado no DODF n. 238 de 14/12/2015, e, por consequência, de todos os atos realizados posteriormente, bem como lhe seja concedido novo prazo para apresentação de recurso administrativo, cuja intimação se dará pessoalmente ou por carta, com aviso de recebimento e, excepcionalmente, por publicação no DODF, nos termos da lei.
3. Por força do art. 151, III, do CTN, os recursos em processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 3.1. Por conseguinte, o título que instrui a execução fiscal ainda não é exigível, nos termos do art. 786 do CPC.
4. Ficam prejudicadas as demais alegações do Agravante, vez que, oportunizada nova apresentação de recurso administrativo, o título que instrui a execução fiscal poderá sofrer alterações.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para que o Juízo a quo, em observância ao que restou decidido na ação n. 0703216-38.2019.8.07.0018, resolva acerca das consequentes implicações sobre a execução fiscal de origem.